Tribunal: STF
Processo: HC 173512
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2019-10-11

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Pedido de absolvição. Fatos e provas.



    1. No caso, as instâncias ordinárias reconheceram a associação da paciente para a prática de tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) com base em dados fáticos da causa, de modo que não é possível, nesta via, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. 



    2. Agravo regimental desprovido.